Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700781-81.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYARA FIGUEIREDO KHOURI APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MAYARA FIGUEIREDO KHOURI contra a r. sentença integrada por embargos de declaração, que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual. Sua Excelência a quo fundamentou nos embargos de declaração que (ID 74933866): “Muito embora a sentença tenha julgado o processo extinto em razão de litispendência, não havia nos autos qualquer informação acerca de sentença homologando desistência no processo no 1001521-06.2025.4.01.3400. Aliás, a parte Mayara nem mesmo tinha informado o Juízo acerca da existência de outro feito tratando da mesma questão. De qualquer forma, dada a extinção do processo no 1001521-06.2025.4.01.3400, de fato não há que se falar em litispendência. No entanto, sabe-se que o CPC, no seu artigo 286, preconiza que, "tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", a ação será distribuída por dependência (inc. II). Desse modo, considerando-se que a sentença carreada em id. 229370761, páginas 141 e 142, proferida pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível da SJDF, extinguiu o processo em razão de pedido de desistência apresentado pela parte Autora (Mayara), a repropositura da ação finca vinculada a ele. Como a ação que deu causa ao presente feito, no 0700781-81.2025.8.07.0018, foi ajuizada em 30/01/2025, antes, portanto, daquela sentença (de 03/02/2025), havia lide pendente. Claro que não havia quando proferida a sentença de id 228908448 (em 13/03/2025). Assim, em verdade, faltava à Embargante (Mayara) interesse processual, haja vista a inutilidade da demanda ajuizada e que deu causa ao presente feito, no 0700781-81.2025.8.07.0018. Afinal, se desistiu do processo nos autos no 1001521-06.2025.4.01.3400, onde apresentou a mesma causa de pedir e pedidos, a tutela jurisdicional reclamada não poderia lhe gerar qualquer utilidade. Quer-se dizer que: - não havia litispendência quando extinto os presentes autos; havia quanto ajuizada a ação; - não se poderia, quando ajuizada esta ação, falar em prevenção porque a homologação da desistência foi posterior; - não entender pela inexistência do interesse processuai equivale, a meu ver, permitir que a Autora, não tendo logrado êxito perante a Justiça Federal, ao deixar de informar a propositura de ação anterior, escolha o Juízo competente em prejuízo às regras referentes à competência. De qualquer forma, não há como determinar o prosseguimento do processo; se não pela litispendência ou pela prevenção do Juízo Federal, pela falta de interesse de agir. Repita-se: a Autora, depois de não lograr êxito em obter a tutela de urgência, propôs nova ação perante o e. TJDFT. No que diz respeito aos Embargos sob ID 230547398, em que a FEPECS alega que a sentença acatou um dos fundamentos apresentados nos Embargos de Declaração do Ente Público em id. 226638016, mas não se manifestou sobre a falta de justificativa da contraparte para a ausência de seu nome na lista de candidatos aptos à bonificação em processos seletivos de Residência Médica, a questão não exige análise, pois diz respeito ao mérito da lide. É que, como alinhavado, o processo foi extinto sem a resolução do mérito. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO aos da FEPECS. Em relação ao de Mayara Figueiredo Khouri, os acolho apenas para substituir o fundamento legal relativo à extinção do processo, de forma que, em vez do artigo 485, inciso V, do CPC, passe a ser utilizado o inciso VI (ausência de interesse de agir).” (g.n.) O Mandado de Segurança originário foi impetrado em 30/01/2025, visando ao reconhecimento do direito à bonificação de 10% (dez por cento) na nota do Processo Seletivo de Residência Médica (Edital Normativo no 1-RM-1/SES-DF/2025), em razão da participação da impetrante no Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013. Em 31/01/2025, foi deferida, pelo juízo de origem, tutela provisória de urgência satisfativa. (ID 74933591) Referido decisum foi revogado diante da r. sentença que reconheceu a litispendência. Posteriormente, em nova sentença proferida em embargos de declaração, afastou-se o reconhecimento da litispendência, porém o feito foi extinto sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual. A apelante, em sede recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da sentença terminativa e viabilizar o exame do mérito, alegando risco de dano irreparável, consubstanciado na perda de vaga em certame. É o essencial, DECIDO. Nos termos do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do apelo (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). A sentença apelada extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o argumento de que a impetrante já teria ajuizado demanda idêntica (MS n. 1001521-06.2025.4.01.3400), perante a Justiça Federal. Todavia, os autos demonstram (ID 74933839) que a referida ação foi extinta em virtude de desistência. O instituto da litispendência pressupõe a existência de ações idênticas em curso. Extinta a demanda anterior por desistência, desaparece o óbice processual, restabelecendo-se o interesse de agir da parte autora para propor nova demanda perante a jurisdição competente, no caso, a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de a autoridade apontada como coatora ser a Diretora da FEPECS. Com efeito, o pedido de desistência da ação anteriormente ajuizada, homologado judicialmente, não constitui impedimento à nova propositura do mandado de segurança perante o Juízo competente. Isso porque a litispendência somente subsiste enquanto coexistirem demandas idênticas em trâmite, o que não se verifica após a extinção do mandamus primevo. Cumpre destacar que não se deve confundir o pedido de desistência, que põe fim ao processo sem resolução do mérito, com a renúncia ao direito material, a qual, apenas, gera efeitos impeditivos. Nesse cenário, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado para o processamento do recurso, inclusive com a possibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC (Teoria da Causa Madura), para apreciação do mérito. O perigo de dano, por sua vez, decorre da iminente perda da vaga no Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia, turma de 2025, prejuízo este de difícil reparação. Ressalto que a presente decisão se limita ao pedido de efeito suspensivo, sem qualquer antecipação ou pré-julgamento quanto ao mérito do Mandado de Segurança, que será oportunamente analisado pelo Colegiado. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO à Apelação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, do CPC, para suspender a eficácia da sentença terminativa que extinguiu o mandado de segurança sem exame do mérito e restabeleço a decisão concessiva de tutela provisória satisfativa em favor da candidata Mayara Figueiredo Khouri (CPF n.o 010.139.641-44), para a bonificação de 10% na nota de todas as fases ou da fase única do Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Comunique-se, com urgência. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator